Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO § 13 DO ART. 129 DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra o réu, condenado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006). A conduta envolveu agressões físicas proferidas contra a companheira do réu, no interior da residência comum, motivadas por desentendimento relacionado à saída do réu de casa. O apelante pleiteia a absolvição, desclassificação da conduta e afastamento da qualificadora da violência de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, com base no conjunto probatório; e (ii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal, sob o argumento de inexistência de violência de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida nos autos, em especial os depoimentos consistentes da vítima, é coerente e harmônica com o laudo de exame de corpo de delito, demonstrando de forma suficiente a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu.
4. O relato da vítima revela dinâmica típica de violência doméstica, com agressões físicas e ameaças no contexto de relacionamento íntimo, o que é reforçado por elementos periciais e registros anteriores de violência, ainda que não tenha havido testemunhas presenciais.
5. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por outras provas, assume especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência.
6. A argumentação defensiva sobre a ausência de violência de gênero não se sustenta, diante da caracterização da relação de dominação, controle e agressividade no ambiente doméstico, em consonância com o art. 5o da Lei no 11.340/2006.
7. A fixação da pena-base observou os critérios legais, com valoração negativa das consequências do crime diante das lesões relevantes. Reconheceu-se a agravante da reincidência, sem aplicação de causas de aumento ou diminuição. Regime inicial semiaberto corretamente fixado.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, diante da reincidência.
9. O valor fixado a título de indenização mínima encontra respaldo no pedido do Ministério Público e se mostra proporcional ao dano e à situação econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha pode se fundamentar em prova testemunhal da vítima corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios.
2. A qualificadora do § 13 do art. 129 do Código Penal incide quando a agressão física é praticada contra mulher em ambiente doméstico e motivada por relação de dominação ou controle, não se exigindo histórico reiterado de agressões.
3. A fixação da pena e do valor indenizatório mínimo deve observar os critérios de proporcionalidade e suficiência da prova dos danos.